Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-45.2019.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-45.2019.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MAGNESITA REFRATARIOS S.A

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTALUZ contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 8000009-45.2019.8.05.0226, ajuizada em 08/01/2019, objetivando a cobrança de créditos de IPTU do exercício de 2013, no valor de R$ 22.485,13, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente. A sentença considerou que a Fazenda Pública permaneceu inerte no feito, deixando transcorrer o prazo quinquenal para promover atos eficazes de cobrança. O Município apelante sustenta, em síntese, que (i) não se configurou inércia, pois promoveu diligências no curso do processo; (ii) eventual demora na marcha processual decorreu de entraves estruturais do Judiciário, não atribuíveis ao exequente; (iii) aplica-se a Súmula 106 do STJ; e (iv) a execução foi ajuizada dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública capaz de configurar a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o prosseguimento da execução fiscal garantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento da execução fiscal em 08/01/2019 interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, sendo a citação válida realizada em 13/01/2020.

4.
O Município promove diligências relevantes, como a manifestação sobre o seguro-garantia em 18/10/2022 e o requerimento de penhora via SISBAJUD, o que afasta a alegada inércia.

5.
A paralisação do feito decorreu de fatores atribuíveis à dinâmica judiciária e não à omissão do exequente, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.

6.
A jurisprudência do STJ entende que a prescrição intercorrente exige suspensão do feito por um ano e posterior inércia do credor por cinco anos, requisitos não verificados no presente caso.

7.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fundada em decisão liminar na Ação Anulatória correlata, não impede o prosseguimento da execução fiscal, desde que o crédito esteja garantido, conforme o art. 151, IV, do CTN, e entendimento consolidado do STJ.

8.

O pedido da Executada para suspender o processo até o trânsito em julgado da Ação Anulatória carece de amparo legal e jurisprudencial, contrariando os princípios da efetividade e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a suspensão do feito por um ano e a posterior inércia do exequente por cinco anos, o que não se verifica quando há diligências processuais relevantes promovidas no curso do processo.

2.
A demora na citação por fatores atribuíveis ao Judiciário não caracteriza inércia do credor, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o regular prosseguimento da execução fiscal garantida, devendo ser resguardado o interesse público na persecução do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; CTN, arts. 151, IV, e 174, parágrafo único, I; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.06.2013; STJ, AgInt no REsp 1.613.606/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1.104.900/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.12.2009; STJ, AgInt na Rcl 37.213/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, rel
atados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8000009-45.2019.8.05.0226
,

oriundos da
Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da
Comarca de
Sa
ntaluz
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

o MUNICÍPIO DE
SANTALUZ

e, como
Apelad
a
,
a
MAGNESITA REFRAT
Á
RIOS S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE
SANTALUZ
.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA